Tribunal: TJDFT
Processo: 0749170-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIMES IMPEDITIVOS E COMUNS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento da ausência do cumprimento cumulativo de dois terços da pena relacionada aos crimes impeditivos e das frações previstas nos art. 2o e 3o para os crimes comuns.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos objetivos para a concessão da comutação de penas em razão do concurso de crimes impeditivos e comuns; (ii) verificar a aplicação do disposto no art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comutação é uma espécie de benefício concedido pelo Presidente da República, e tem por escopo atenuar o período restante do cumprimento de pena de uma condenação imposta ao sentenciado, desde que cumpridos os requisitos subjetivos e objetivos previstos no decreto concessivo, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal.
4. Nos termos do art. 3o e do art. 9o do Decreto 11.846/2023, para a concessão de comutação de penas, necessário que até a data do Decreto, o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, mais 1/4 (um quarto) da penalidade imposta pelo crime não impeditivo. 4.1. No caso, o sentenciado não preencheu o requisito objetivo, em relação ao cumprimento de 2/3 das penas pelos crimes impeditivos, o que obsta a concessão da benesse pleiteada
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, 2o, 3o e 9o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT Acórdão 1868330, 07103007120248070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJ: 5/6/2024; TJDFT Acórdão 1927335, 07305372920248070000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, DJ: 5/10/2024; TJDFT Acórdão 1919844, 07286293420248070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, DJ: 12/9/2024.